Tribunal: TJMT
Processo: 1021590-56.2021.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021590-56.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA BRITO DA SILVA - CPF: 305.084.012-91 (APELANTE), GABRIELA SEVIGNANI - CPF: 072.379.779-03 (ADVOGADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
INDEFERIMENTO DA INICIAL –
EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS DOS FATOS – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não sendo o caso de indeferimento da petição inicial, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o feito deve ter seu regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual, c/c Devolução em Dobro e Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts. 485, I, e 330, I, ambos do CPC, em virtude da não apresentação do contrato objeto da lide.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega que
“a ausência da cópia do contrato em questão não deveria obstar o prosseguimento da ação, vez que nos autos há elementos para o processamento do feito”
.

Ressalta que se trata de relação de consumo e pede a inversão do ônus da prova, pois estariam presentes os requisitos autorizadores.

Afirma que a sentença fere o princípio do acesso à justiça pois foram preenchidos todos os requisitos para o recebimento da demanda.

Contrarrazões no ID. 141481184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, esse pedido, embora formulado na inicial, não foi apreciado, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que não reconhece.

A Ação foi extinta sem resolução de mérito em virtude da não apresentação do contrato em questão ou qualquer documento hábil que comprovasse suas arguições.

Os requisitos da petição inicial se encontram elencados nos arts. 319 e 320 do CPC.

O CPC estabelece no art. 321 que, se o juiz constatar que a petição inicial não preenche os critérios elencados nos arts. 319 e 320, deve determinar que o autor a emende sob pena de indeferimento.

Nesta lide, a petição inicial veio acompanhada de prova mínima dos fatos constitutivos do direito reclamado, qual seja, o extrato dos empréstimos consignados (ID 141481157), que atesta os descontos feitos pelo apelado, o que cumpre o art. 373, I, do CPC.

Assim, não se mostra razoável exigir como pressuposto para a inicial a juntada do contrato, até porque eventuais requisitos formais devem ser interpretados pela diretiva constitucional da garantia do acesso à Justiça (art. 5°, XXXV).

Ademais, o CDC assegura a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII).

A apelante é idosa; o apelado, por sua vez, uma instituição financeira de grande porte. Dessa maneira, é evidente a desproporcionalidade do ônus probatório, o que, por si só, justifica a inversão.

Posto isso, o indeferimento da inicial por ausência de prova documental fere as normas do CDC e o art. 5°, XXXV, da Constituição Federal. Aliás, é preciso levar em conta que a apelante comprovou, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado.

Além disso, o contrato que questiona, se existente, é comum às partes, e como ela afirmou que não o possui (ID 141481168), cumpria ao juízo de origem determinar a exibição incidental pelo réu (art. 396 do CPC).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - RECURSO PROVIDO. Mostra-se prematuro o indeferimento da inicial, quando cabe ao banco requerido a juntada dos contratos de empréstimos consignados, bem como dos respectivos comprovantes de recebimentos dos valores e da autorização para realização dos descontos, mormente quando resta demonstrado que o autor diligenciou administrativamente junto ao réu, contudo este manteve-se inerte em entregar as cópias solicitadas. Até porque, são esses os documentos essenciais para resolução do litígio.

(
N.U
1000812-90.2020.8.11.0018, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE
15/02/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022